Tribunal: TJES
Processo: 5004714-91.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004714-91.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA BATISTA DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – IMPACTO NA COMUNIDADE DE POVOADO (LINHARES/ES) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional – inclusive na comunidade de Regência –, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Precedente.

A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.

Está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência da apelante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Povoado – Lagoa da Viúva, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor da apelante.

Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual da apelante – como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso – deverá por ela ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a apelante produzir o que se denomina de prova diabólica – ou seja, a prova de que a apelante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

5.
A responsabilidade civil da apelada, na espécie, é objetiva, pautada na teoria do risco integral, dispensando provas de sua culpa no evento danoso. O fundamento da responsabilidade civil está no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, contando com respaldo do c. STJ, que assim orienta: “
[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

6.
O dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental, no qual o fornecimento de água foi interrompido é presumido (
in re ipsa
). Precedentes.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que revela-se proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto.

8.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

PÂMELA BATISTA DA SILVA
apela da sentença id 9791301, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação civil movida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
E OUTROS
.

A demanda foi proposta na origem pela recorrente com o seguinte relato fático: a) reside na localidade de “Lagoa da Viúva”, em Linhares/ES; b) que por ocasião do desastre amplamente noticiado relativo ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, que lançou no Rio Doce milhões de rejeitos de minério de ferro, contaminando as águas do rio, ficou de consumir a água potável da região, pois os lençóis freáticos da região também foram afetados, tornando a água imprópria para consumo; c) precisou se deslocar para outras localidades para comprar água; e d) sofreu danos de ordem moral.

Após a instrução, sobreveio sentença julgando a demanda improcedente (id 9791301), na medida em que, para o Magistrado
a quo
, a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, senão vejamos do raciocínio delineado na sentença:

“[...] Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto. Por força do art. 373, I, do CPC, no presente caso, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
o rompimento da Barragem de Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG;
b)
que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até a cidade de Linhares.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Ab initio
, cumpre salientar que o ato ilícito imputado as rés decorre de fato público e notório, larga e amplamente divulgado por todos os meios de comunicação, como o maior desastre ambiental ocorrido na história do Brasil.

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG. A chamada lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce, percorrendo longo caminho até passar pela cidade de Linhares/ES.

Em decorrência deste fato, a autora da demanda alega que ficou impossibilitada de utilizar a água da sua residência para consumo próprio e para suas atividades, precisando ir em outras localidades para comprar galões de água, pelo que faria jus ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Contudo, após compulsar detidamente os presentes autos, tenho que razão se distancia da parte autora em seu pleito, explico.

Registra-se, que os documentos colacionados aos autos que prestam a validar o aduzido na inicial pela parte autora não foram capazes de comprovar os danos sofridos, não tendo a autora colacionado prova de que o lençol freático do local em que morava foi contaminado, tampouco recibos da compra de galões.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu
in casu

(
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT
– ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Nesta esteira,
mutatis mutandis
, é o posicionamento Pretoriano,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA.
Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22020690220148260000 SP 2202069-02.2014.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2014) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO EM APARELHO CELULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.
Se a parte autora não comprovou o alegado defeito no aparelho celular por ela adquirido, como cumpria, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.008904-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Ante o exposto, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.”

Irresignada com a sentença, a apelante interpôs o vertente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que é devida a reparação pelos danos materiais e morais sofridos pela apelante, vez que devidamente comprovado nos autos que é possuidora do lote na região da Lagoa da Viúva, que inegavelmente foi atingida pelo desastre ambiental, bem como que, na ocasião do acidente, a apelante dependia do consumo da água da região afetada pelo rejeito de minério.

Com base nessas considerações, postula a reforma da sentença para ser reparada material e moralmente das consequências advindas do desastre ambiental.

Pois bem. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional – inclusive na comunidade de Regência –, é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Nesse sentido: “
[...]. II. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Distrito de Regência, em Linhares/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15. [...]
”(TJES, Classe: Apelação, 030160024318, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Por outro lado,
depende de provas os danos que a autora afirma ter sofrido em decorrência do desastre
.

Sobre a distribuição do ônus probatório, discute-se a possibilidade de inversão do ônus da prova nos processos envolvendo o desastre ambiental em voga.

A esse respeito, o c. STJ tem firme posição no sentido de que
“[...] Esta Corte Superior admite a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre degradação ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, cabendo às instâncias ordinárias a análise quanto aos requisitos da redistribuição dos encargos probatórios. [...]
”.(AgInt no AREsp 1580615/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Orienta, ainda, que
“[...] os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. [...]”
(AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016).

E, no âmbito deste e. TJES, existe orientação no sentido de que a possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.

Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso – qual seja, ambiental – a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência da apelante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Povoado, Lagoa da Viúva, em Linhares/ES, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor da apelante.

Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual da apelante – como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso – deverá por el
a
ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a apelante produzir o que se denomina de prova diabólica – ou seja, a prova de que
a apelante
não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
.

Vale frisar que
a responsabilidade civil da
s
apela
das
, na espécie, é objetiva
, pautada na teoria do risco integral,
dispensando provas de sua culpa no evento danoso
. O fundamento da responsabilidade civil está no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, contando com respaldo do c. STJ, que assim orienta: “
[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

Portanto, comprovada a conduta das apeladas (desastre ambiental público e notório), o nexo causal entre a conduta e o dano praticado à apelante (que restou impedido de consumir a água potável da região afetada pelo desastre) e dispensada a análise da culpa das recorridas (com base na responsabilidade objetiva),
resta dimensionar os danos suportados pel
a
autor
a
da demanda
.

A respeito do dano moral, este, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental,
é presumido (
in re ipsa
)
. Neste sentido apontam inúmeros precedentes deste e. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I . Carece de legitimidade a Parte Autora para pleitear indenização por dano moral oriundo da poluição do Rio Doce e impacto na economia, turismo e lazer na Vila de Regência, em Linhares, haja vista a sua feição social, difusa e coletiva, portanto, de natureza pública, devendo-se reconhecer que eventual indenização daí decorrente deve buscar a recomposição do meio ambiente como um todo, circunstância que relega tal titularidade aos legitimados para Ação Civil Pública, que é o viés adequado para tal intento. II. Por outro giro, no tocante à análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água, afigura-se evidente a legitimidade da Parte Autora, tendo em vista que foi privada de necessidade básica, qual seja de acesso a recurso natural considerado fundamental à sobrevivência humana, em razão de ato ilícito praticado pela Empresa, o que configura expressa violação ao princípio da dignidade humana. III.
O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. IV. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
.
V. In casu , não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrente, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na vila de Regência, o que demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo
. VI. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. VII . Manutenção do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção a outros julgados de casos semelhantes no âmbito deste Egrégio Tribunal. VIII. Recursos de Apelação Cível interposto por CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A conhecidos e improvidos ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIANA GONÇALVES RUAS LOPES e SAMARCO MINERAÇÃO S/A, mantendo in totum a Sentença objurgada, e majorando, via de consequência, em desfavor de ambos os Recorrentes, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recíproca, por força da regra inserta no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil , ficando sua exigibilidade suspensa, na forma do § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil em face da Recorrente/Recorrida MARIANA GONÇALVES RUAS LOPES , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Não desconheço o entendimento já externado por alguns integrantes desta e. Corte de Justiça no sentido de a interrupção do abastecimento de água, como na hipótese dos autos (rompimento da barragem de Mariana/MG e poluição do Rio Doce) se revela genérica e não se configura dano moral
in re ipsa
(TJES, Classe: Apelação, 14160070760, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017 e (TJES, Classe: Apelação, 14160091840, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).
Tampouco desconheço que a
apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S/A adotou as medidas cabíveis para amenizar a trágica situação
.

Entretanto, com a devida vênia, me filio ao entendimento de que nos casos de suspensão indevida do serviço de fornecimento de água é desnecessária a prova do dano moral, que é presumido e emergem
in re ipsa
, devendo a parte lesada comprovar sua residência no local da interrupção do abastecimento. Nesse sentido apontam inúmeros precedentes deste e. TJES, a exemplo dos seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...]IV. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES DANO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A. [...]2. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional. Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160180284, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

No caso dos autos, a apelante comprovou residir no local afetado pela tragédia e do seu reclamo inicial se tem a informação de que restou impedida de consumir a água potável da região
.

Com efeito, reputo devida a indenização por dano moral decorrente da interrupção no fornecimento de água.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para condenar a apelada a indenizar a apelante, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que revela-se proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto, encontrando-se em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL TEMPESTIVIDADE COMPROVADA RECONSIDERAÇÃO -
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA INDEVIDO DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO DANO MORAL INDIVIDUAL DANO MORAL
I
N RE IPSA
FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSO PROVIDO.

1. A interposição de exceção de suspeição suspende o processo principal até a decisão que recebeu e atribuiu seus efeitos. No caso dos autos, o prazo entre a ciência da decisão que recebeu a exceção sem efeito suspensivo e o protocolo da apelação, não supera o prazo legal. Reconsiderada a decisão monocrática que não conhecer da apelação em razão de sua intempestividade.

2. É público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG com o derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce, que corta a Cidade de Colatina/ES, bem como a interrupção do fornecimento de água decorrente de tal evento, sendo, inclusive, confessado pela parte contrária, razão pela qual prescinde de comprovação, nos termos do art. 374, I e II, do CPC. 3. No caso dos autos restou comprovado que o autor reside na cidade de Colatina. O desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou seus genitores a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município o que os deixou, portanto, impossibilitados de cumprir com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos experimentados pelo infante/apelante. O dano moral é
in re ipsa
.

4. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto,
quantum
este que encontra consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes.

5. Pedido indenizatório remanescente parcialmente acolhido para condenar a empresa ré no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais experimentados pelo auto. Honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).

6. Neste caso concreto a VALE S/A não integrou o polo passivo da demanda.

7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada (TJ/ES. Agravo Interno nº 0007073-26.2016.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 11/06/2019. Data da Publicação: 10/07/2019). (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS.
MANTIDO O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PARTE DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE. REJEITADA.

MÉRITO. DESASTRE AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO QUE PÕE EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA PARTE AUTORA (MENOR DE IDADE). DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTIA INDENIZATÓRIA REDUZIDA PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA VALE PROVIDO E RECURSO DA SAMARCO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4)O dano moral exsurge caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, como é o caso da interrupção do fornecimento de água.

5)Nesse sentido:
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014).

6)A propósito, note-se que o dano moral surge não apenas em decorrência dos transtornos gerados nas atividades sanitárias diárias de uma família, senão também por colocar em risco a saúde dos indivíduos, ao prejudicar a higiene pessoal e a hidratação, o que afeta especialmente crianças de tenra idade.

7)Nas palavras de Maria Helena Diniz, os absolutamente incapazes podem ser vítima de dano moral, pois,
apesar de carecerem de discernimento, o ressarcimento do dano não é considerado como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva de um bem jurídico lesado
. Precedente do STJ.

8)Em relação ao nexo de causalidade, sua inequívoca presença decorre do fato de que o desastre ambiental, que gerou danos individuais reflexos, foi consequência direta do rompimento da barragem administrada pela requerida Samarco Mineração S/A, que tinha o dever de prevenir tal acidente.
Por outro lado, não há nenhum elemento que demonstre a contribuição da Vale S/A, ainda que omissiva, para o evento danoso.

9)Quanto às medidas adotadas para minimizar as consequências do evento danoso, tenho que foi somente esse o objetivo que alcançaram, porquanto, certamente, não as neutralizaram a ponto de afastar o dever de indenizar, sem embargo disso influenciar, por óbvio, na fixação do
quantum
indenizatório.

10) O arbitramento dos danos morais deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, conforme orienta o STJ.

11)Em atenção a tais critérios, bem como aos acórdãos deste Tribunal de Justiça proferidos em causas similares, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), verificando-se que valor superior poderia implicar enriquecimento indevido.

12)Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

13)Recurso da Vale provido e recurso da Samarco parcialmente provido.

14) Tese Vencida:Em que pese a suspensão temporária do abastecimento regular de água, não havendo individualização, tampouco comprovação dos fatos que ensejariam danos morais, impõe-se o julgamento de improcedência do pleito reparatório (TJ/ES. Apelação Cível n° 0019158-93.2016.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Data de Julgamento: 15/10/2019. Data da Publicação: 20/08/2020). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO DESASTRE AMBIENTAL DANO MORAL INDIVIDUAL EM DECORRÊNCIA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COLATINA MENOR DANO MORAL
IN RE IPSA
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O dano ambiental possui dupla faceta atingindo os elementos naturais e artificiais que o compõem e refletindo na esfera de interesse coletiva e individual do ser humano.

2.A ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela SAMARCO.

3.A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (parágrafo único, do art. 927, do CC/02, e art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81).

4. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (
in re ipsa)
, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado.

5.Verifica-se pelo sistema bifásico, adotado pelo STJ para os fins de arbitramento do
quantum
em indenização a título de danos morais, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito, e compensando devidamente os danos sofridos.

6.Recurso parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº 0029560-87.2016.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 03/12/2019. Data da Publicação no Diário: 10/12/2019).(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.

2. No caso vertente, está demonstrado nos autos que a criança reside em Colatina (fls.17 e 21), um dos municípios da bacia do Rio Doce que dele capta água e a distribuí para a sua população (fls. 81), motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana/MG).

3. Assim, uma vez configurado o dever de indenizar, fixa-se o quantum de tal rubrica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo montante atende às peculiaridades da causa, denota caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se revela excessivo, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes aos destes autos, conforme ainda, a título de reforço, à tese firmada no âmbito do IRDR nº 040/2016, julgado pela Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais Cíveis em 10/3/2017 (DJe 15/3/2017). 4. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Em razão da nova feição sucumbencial, condena-se a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, arbitra-se em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem honorários recursais, nos termos do entendimento do c. STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1357561 / MG). (TJES, Classe: Apelação, 14160050150, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM –REJEIÇÃO -
DESASTRE AMBIENTAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – MENOR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA REGIDA PELA LEI VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA RÉ IMPROVIDO.

1. Tendo em vista a documentação apresentada nos autos, na qual comprova que a parte autora possui residência em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental ocorrido no Município de Mariana/MG, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa ad causam da requerente.

2. É notório, deste modo, todo o aborrecimento e frustração que a autora sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa requerida, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil. 3. Desta feita, verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da ré ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à requerente, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade da mineradora em arcar com os danos causados à autora, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Verifica-se pelo sistema bifásico, adotado pelo STJ para os fins de arbitramento do quantum em indenização a título de danos morais, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito, e compensando devidamente os danos sofridos.

[...]

9. Recurso da autora parcialmente provido e apelo da requerida improvido. (Apelação, 30160029226, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/09/2017, DJ: 20/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência.

2 – O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (“lato sensu”), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce.

3 – A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES.
Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes.

4 – Sentença parcialmente reformada. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 14160048766, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/07/2017, DJ: 09/08/2017)

Incidem sobre o valor do dano moral,
na medida em que se trata de responsabilidade civil extracontratual
, juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54, do c. STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do c. STJ).

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada a reparar o dano moral suportado pela apelante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno as requeridas, ora apeladas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.